Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705704-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MAURO FULGENCIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo HUMBERTO MAURO FULGÊNCIO contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, que indeferiu a reserva da quantia equivalente a 50 salários-mínimos do valor, penhorado no rosto dos autos e levantado na Justiça do Trabalho, bem como não acolheu o pedido de condenação do agravado à litigância de má-fé. O agravante alega, em síntese, que o agravado levantou a integralidade de valor que lhe era devido, antes que fosse recebido o ofício de penhora no rosto dos autos perante a Justiça do Trabalho. Alega que possuía a seu favor decisão do juízo de origem que, ao deferir a penhora supramencionada, reservava o montante de 50 salários-mínimos para si. Requer a concessão de liminar para depósito, em conta judicial, do valor correspondente a 50 salários-mínimos. No mérito, a confirmação da decisão. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Decido. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “ A parte executada juntou petição requerendo a condenação do exequente em litigância de má-fé bem como seja determinado ao autor/exequente o ressarcimento da verba alimentar assegurada na decisão de ID. 186086151. Conforme decisão de ID. 186086151 houve a penhora do rosto dos autos n. 0000051-32.2018.5.10.0016 em trâmite na 16a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Na decisão de ID. 201955202, houve o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado e retificado a penhora para reservar tão somente dos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. Ocorre que antes mesmo da retificação do termo de penhora chegar ao Juízo Trabalhista, houve a liberação do valor integral ali reservado em favor do exequente. No caso tenho que o pleito do executado não merece acolhimento. Primeiramente cabe assinalar que nos autos do agravo de instrumento, processo n. 0729660-94.2021.8.07.0000, foi deferido o bloqueio da integralidade das verbas trabalhista depositada nos autos da ação trabalhista. Ademais a liberação integral do valor ao exequente pelo Juízo trabalhista ocorreu antes do recebimento da retificação do termo de penhora decorrente da decisão de acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, decisão de ID. 201955202. Ainda que assim não fosse, para que que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento processual da parte perpasse por três estágios, a saber, a subsunção a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e ter a conduta dolosa resultado efetivo prejuízo processual à parte contrária. Destaco ainda a lição que se extrai da obra de Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 31a ed., p. 117, quando diz que: Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar. No caso, não vislumbro a ocorrência de nenhuma conduta praticada pelo exequente que se amolde aos requisitos acima apresentados. É de se ressaltar que o próprio executado informou que utilizaria os créditos judiciais nos autos o processo no 0000051- 32.2018.5.10.0016, em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Trabalhista do TRT da 10a região, como forma de pagamento do débito aqui perseguido. Dessa forma, indefiro o pedido de ID. 212674522. Preclusa esta decisão, promova-se consulta de bens da parte executada, através do sistema SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de até 30 (trinta) dias, até o limite do valor atualizado da execução, R$ 35.090,01 – ID 212621393. Escoado o prazo da consulta, sendo ela frutífera, intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, com o decote dos valores já recebidos, bem como a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (art. 921, II, do CPC)”. Inicialmente, cabe destacar que, na origem, trata-se ação regressiva do banco agravado contra seu ex-empregado, ora agravante, em razão de prejuízos causados em sua atividade profissional. Após, longa e exaustiva dilação probatória, o agravante foi condenado ao ressarcimento da importância de R$ 209.612,71 (duzentos e nove mil, seiscentos e doze reais e setenta e um centavos), atualizado até janeiro/2022. Lado outro, o agravante ingressou na Justiça Trabalhista requerendo direitos que foram reconhecidos de verbas não pagas. Esta Relatoria já se pronunciou sobre o valor perseguido, retirando a reserva da quantia de 50 salários-mínimos, nos seguintes termos: “CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a suspensão da liberação do crédito judicial devido ao agravado nos autos do processo no 0000051-32.2018.5.10.0016, que tramita perante o Juízo da 16a Vara Trabalhista do TRT da 10a Região, até o limite de R$ 233.340,86, ficando a importância bloqueada à disposição do Juízo de origem”. O Acórdão desta decisão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO REGRESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. JUÍZO TRABALHISTA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. A sentença proferida no feito de origem não implica, necessariamente, perda do objeto do recurso, especialmente quando o quadro fático evidencia a necessidade de prosseguimento e julgamento do agravo de instrumento. 2. Em ação regressiva, o pedido de tutela de urgência para bloquear valores devidos ao réu em ação trabalhista, referente a verbas rescisórias, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito, especialmente as cópias de decisões em que a instituição bancária foi condenada ao pagamento de indenizações por atos ilícitos praticados pelo agravado, na condição de gerente bancário. 4. Configura risco ao resultado útil do processo a iminente liberação do crédito nos autos trabalhistas, em favor do agravado, uma vez que poderá frustrar a efetiva prestação jurisdicional buscada na ação regressiva, além de colocar em descrédito o Poder Judiciário. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1431535, 0729660-94.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.) Não há nos autos de origem, comprovação de que o agravante tenha garantido a reserva da quantia postulada. Ora, o processo executivo tem como objetivo primeiro a satisfação do crédito. Ressalta-se que nesse caso há a peculiaridade de confusão entre credor e devedor nas esferas cíveis e trabalhista. Vislumbra-se que com o levantamento do crédito na Justiça do Trabalho, resta apenas um débito em torno de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) a ser quitado. Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da almejada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator